Tribunal: TJDFT
Processo: 0751621-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751621-28.2020.8.07.0000 AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVANTE: ANTONIO GENESIO TORRES CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANTONIO GENESIO TORRES CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de revisão contratual c/c obrigação de não fazer e danos morais que propusera em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. (processo n. 0707281-42.2020.8.07.0018), a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para que fosse o requerido compelido a não efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do autor, à guisa de pagamentos pelos empréstimos contraídos junto à instituição bancária. Em apertada síntese, o agravante, servidor público do Distrito Federal, sustenta que está com sua subsistência comprometida diante dos descontos operados pelo Banco agravado nos referidos contratos de empréstimo, que equivaleriam a 54% (cinquenta e quatro por cento) de sua remuneração mensal bruta. Desse modo, pretende seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que os descontos se limitem a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, de acordo com a Lei Complementar distrital n. 840/2011 e Decreto n. 28.195/2007. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, para compelir a instituição financeira a limitar os descontos sobre os rendimentos mensais do recorrente. É que, a rigor, não consta dos autos, principais ou deste recurso, a efetivação dos descontos em patamar superior aos 30% (trinta por cento) estabelecidos na Lei Complementar distrital n. 840/2011 (art. 116, §2o) para os empréstimos consignados dos servidores públicos do Distrito Federal, sendo juntados contracheques do autor que não espelham os descontos que, segundo alegado, equivaleriam a 54% (cinquenta e quatro por cento) de sua remuneração bruta. Por outro lado, não foram juntados outros documentos que comprovariam eventuais descontos diretamente na conta corrente do autor, relativos aos empréstimos representados nos contratos trazidos à baila, de tal maneira que faltam elementos necessários à projeção de provável provimento do recurso, nos termos já mencionados. Nessa perspectiva, também não vislumbro, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo a matéria ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito recursal. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Dispensada a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda incompleta a relação processual. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator